Tribunal: TJDFT
Processo: 0008613-21.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 12.015/09. AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A natureza da ação penal em relação aos crimes contra a dignidade sexual praticados em data anterior à vigência da Lei 12.015/09 é regida pela redação antiga do art. 225, do Código Penal, sendo, portanto, de iniciativa privada, se ausentes quaisquer das exceções previstas.

2. Se os fatos ocorreram quando da menoridade da vítima, o prazo decadencial de 06 (seis) meses para o oferecimento da queixa conta-se da data em que a mesma atingiu a maioridade. No presente caso, transcorrido tal prazo sem manifestação da ofendida, opera-se a decadência e consequente extinção da punibilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.